Tribunal: CARF
Processo: 13639.000280/2002-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
PRODUTOS CLASSIFICADOS COMO INSUMOS PELO PN CST N° 65/79. INCLUSÃO NO CÁLCULO DO INCENTIVO.
Nos termos do Parecer Normativo CST n° 65/79, incluem-se entre os insumos para fins de crédito do IPI os produtos não compreendidos entre os bens do ativo permanente que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos, desgastados ou alterados no processo de industrialização, em função de ação direta do insumo sobre o produto em fabricação, ou deste sobre aquele. Cilindros utilizados na estamparia de tecidos se incluem dentre tais insumos, pelo que os seus valores são incluídos no cálculo do crédito presumido do IPI.
Súmula CARF no 154
"Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07."

Inteiro teor:
CSRF­T3
Fl. 2

1
1
CSRF­T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13639.000280/2002­71
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9303­010.519 – 3a Turma
Sessão de
14 de julho de 2020
Matéria
CRÉDITO PRESUMIDO IPI
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA INDUSTRIAL CATAGUASES

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS ­ IPI
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
PRODUTOS CLASSIFICADOS COMO INSUMOS PELO PN CST N°
65/79. INCLUSÃO NO CÁLCULO DO INCENTIVO.
Nos termos do Parecer Normativo CST n° 65/79, incluem­se entre os
insumos para fins de crédito do IPI os produtos não compreendidos entre os
bens do ativo permanente que, embora não se integrando ao novo produto,
forem consumidos, desgastados ou alterados no processo de industrialização,
em função de ação direta do insumo sobre o produto em fabricação, ou deste
sobre aquele. Cilindros utilizados na estamparia de tecidos se incluem dentre
tais insumos, pelo que os seus valores são incluídos no cálculo do crédito
presumido do IPI.
Súmula CARF no 154
"Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do
IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar­lhe provimento parcial, para que sobre os valores dos
créditos reconhecidos em sede recursal incida a taxa SELIC, consoante o enunciado da Súmula
CARF no 154.

(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas ­ Presidente em exercício

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13639.000280/2002-71
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13639.000280/2002­71
Acórdão n.o 9303­010.519
CSRF­T3
Fl. 3

2
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa
Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Valcir Gassen, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika
Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata­se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
(fls. 644 e segs.), admitido pelo despacho de fls. 663/668, contra o Acórdão no 203­11.728, de
24/01/2007 (fls. 433/438), integrado pelo acórdão em embargos 3401­002.167 (fls. 563/566),
de 28/02/2013, o qual recebeu a seguinte ementa quanto ao objeto da decisão recorrida:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS ­ IPI
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
PRODUTOS CLASSIFICADOS COMO INSUMOS PELO PN
CST N° 65/79. INCLUSÃO NO CÁLCULO DO INCENTIVO.
Nos termos do Parecer Normativo CST n° 65/79, incluem­se
entre os insumos para fins de crédito do IPI os produtos não
compreendidos entre os bens do ativo permanente que, embora
não se integrando ao novo produto, forem consumidos,
desgastados ou alterados no processo de industrialização, em
função de ação direta do insumo sobre o produto em fabricação,
ou deste sobre aquele. Cilindros utilizados na estamparia de
tecidos se incluem dentre tais insumos, pelo que os seus valores
são incluídos no calculo do Crédito Presumido do IPI.
...
CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
DEFERIMENTO EX OFFÍCIO.
Sendo a correção monetária questão de ordem pública, pode a
Câmara a deferir ex officio, sem a provocação da parte no
Recurso Voluntário.
O recorrido, dentre outras questões, entendeu que os cilindros de estamparia
dão direito a crédito na sistemática do crédito presumido do IPI e, de ofício, reconheceu a
aplicação da taxa SELIC desde o protocolo do pedido, matérias objeto do recurso.
Entende a recorrente que os cilindros de estamparia não geram direito ao
creditamento porque são peças de máquinas desgastadas no processo produtivo, desta forma
não se revestindo de insumos, somente os quais no seu entender dariam direito a crédito.
Quanto à aplicação da taxa SELIC, pugna que o ressarcimento em questão trata­se de incentivo
fiscal, pelo que somente a lei poderia prever sua aplicação, o que, assume, não ocorreu. Alfim,
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13639.000280/2002­71
Acórdão n.o 9303­010.519
CSRF­T3
Fl. 4

3
pede o provimento do especial para manter a glosa dos cilindros e que não se reconheça a
aplicação da taxa SELIC, "seja a partir do protocolo do pedido, seja a partir de qualquer outro
momento como a data na qual é proferido Despacho­Decisório denegando o pleito do
contribuinte".
Em contrarrazões (fls. 675/688), pugna o contribuinte, em preliminar, pelo
não conhecimento do recurso, e, no mérito, que seja negado provimento.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator.
O contribuinte em sede de contrarrazões pede o não conhecimento do recurso
no que pertine à questão da taxa SELIC por entender que não estaria presente em caso o
pressuposto da identidade fática. Divirjo.
O recorrido, de ofício, aplicou a taxa SELIC, com a seguinte fundamentação:
Quanto a correção dos créditos cujo ressarcimento foi deferido,
entendo que os mesmos devem ser passíveis de correção pela
Taxa Selic, nos termos do § 4° do art. 39 da lei n" 9.250/95, que
fixou a referida taxa como índice de correção para o gênero
restituição, o que, conseqüentemente, alcança a espécie
ressarcimento.
Ressalte­se que, apesar do pedido pela correção não ter sido
reiterado de forma expressa no Recurso 'Voluntário, esta
Terceira Câmara vem decidindo que a correção monetária pode
ser dada de oficio, por constituir matéria de ordem pública,
como também entende o Superior Tribunal de Justiça: "A
correção monetária é matéria de ordem publica, podendo ser
tratada pelo Tribunal sem necessidade de prévia provocação da
parte"
De sua feita, o paradigma asseverou:
TAXA SELIC.
Imprestável como instrumento de correção monetária, não
justificando a sua adoção, por analogia, em processos de
ressarcimento de créditos incentivados, por implicar concessão
de um "plus", sem expressa previsão legal. O ressarcimento não
é espécie do gênero restituição, portanto inexiste previsão legal
para atualização dos valores objeto deste instituto.
Ao cotejar os julgados, entendo restar perfeitamente atendido o pressuposto
da similitude fática, bem como a divergência de interpretação da legislação. Portanto, conheço
do recurso fazendário em sua totalidade.
CILINDROS UTILIZADOS NA ESTAMPARIA
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13639.000280/2002­71
Acórdão n.o 9303­010.519
CSRF­T3
Fl. 5

4
Sobre tal matéria em específico e em relação à mesma empresa, esta C.
Turma, à unanimidade já se pronunciou no aresto 9303­009.881, de 11/12/2019, em
julgamento que participei, tendo reconhecido o direito ao crédito de tal produto. Nele o relator,
ilustre Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, fundamentou suas razões de decidir em voto
da insigne Conselheira Vanessa Marini Cecconello no acórdão 9303­008.677 (de 12/06/2019),
do qual transcreve o seguinte excerto:
Além disso, da análise do caso dos autos, tem­se como pertinente
invocar­se o Parecer Normativo COSIT no 65/79, sendo que, nos
termos da referida norma, os cilindros utilizados para
estamparia incluem­se entre os insumos para fins de crédito
presumido de IPI.
Isso porque, embora não se integrem ao produto final, são
consumidos, desgastados ou alterados no processo de
industrialização, em razão da ação direta do insumo sobre o
produto em fabricação.
Em processo administrativo do mesmo contribuinte, foi
reconhecido o direito ao crédito decorrente dos valores gastos
com a aquisição dos cilindros para estamparia, diante de sua
fragilidade e curto período de vida útil, consoante se verifica do
acórdão n.o 203­11.696, in verbis:
[...]4) A exclusão de valores da base de cálculo do crédito
presumido (.)
a) 'cilindros para estamparia': ­ A interessada trouxe aos autos
uma declaração de um técnico industrial, seu funcionário (.),
devidamente acompanhada de fotografias, não só do cilindro
novo, como deles em uso e também de suas condições após a
perda da utilidade (.). Mais: não neste, mas no Processo n°
13639.000146/00­ 00, a que pude manusear, trouxe uma amostra
de parte do cilindro, cuja análise revela a sua fragilidade e
seguramente permite projetar um tempo curto de vida útil.
Assim, em face das explicações e dos elementos de fls.(..)
entendo que os tais cilindros amoldam­se perfeitamente no
conceito de insumos estabelecido no PN CST n° 65/79, devendo,
portanto, ser afastada a exclusão correspondente."
Com esses argumentos, dá­se provimento ao recurso especial do
Contribuinte para considerar no conceito de insumo para fins de
crédito presumido de IPI os cilindros para estamparia.
Assim, é de ser negado provimento ao recurso fazendário, mantendo­se o
direito ao crédito dos cilindros de estamparia, como reconhecido pelo recorrido.
TAXA SELIC
Questão outrora controvertida, como quando da interposição do recurso, a
matéria, com a edição da Súmula CARF no 154, já não comporta mais dissídios ante sua
aplicação compulsória pelos órgãos fracionários deste Tribunal Administrativo, nos termos
regimentais.
Súmula CARF no 154
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13639.000280/2002­71
Acórdão n.o 9303­010.519
CSRF­T3
Fl. 6

5
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito
presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve
ser contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para
a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07.
Dessarte, tendo em vista que houve resistência ilegítima configurada pelo
reconhecimento do direito ao crédito presumido de IPI apenas em sede de recurso voluntário, é
de ser provido parcialmente o recurso para reconhecer o direito à atualização do valor devido
sobre tais créditos nos termos da suso transcrita Súmula CARF.
CONCLUSÃO
Forte no exposto, conheço e provejo parcialmente o recurso da Fazenda
Nacional para que sobre os valores dos créditos reconhecidos em sede recursal incida a taxa
SELIC consoante o enunciado da Súmula CARF no 154.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator.

Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital